Tribunal: TJSP
Processo: 0007257-27.2018.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Lesão no joelho esquerdo - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido, em caráter excepcional, a partir da data do indeferimento administrativo (16/05/2017).
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Lesão no joelho esquerdo - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido, em caráter excepcional, a partir da data do indeferimento administrativo (16/05/2017).
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados da citação (09/10/2017), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
CUSTAS. Isenção do INSS, respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.